Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. READEQUACAO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais no valor de R$ 800,00 para cada um dos autores, em razão da alteração unilateral do voo e chegada ao destino com cinco horas de atraso.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Configurado, pois, o serviço defeituoso.

4. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação dos recorridos em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com aproximadamente 5 (cinco) horas de atraso, gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.

5. Considerando a gravidade do dano moral suportado pelos recorridos, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para cada um dos autores mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da compensação, especialmente porque o atraso não foi muito superior ao limite de tolerância de quatro horas previsto na Resolução 141/2010 da ANAC.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, eis que não apresentadas as contrarrazões recursais. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.